Tribunal: TJDFT
Processo: 0714979-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0714979-94.2023.8.07.0018 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante(s): VANESSA VERISSIMO SANTOS NEVES Embargado(s): DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DESPACHO ================== Intime-se a parte embargada para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos (ID 74063818), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator